Tribunal: TJES
Processo: 0024675-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024675-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDEZI FREDERICO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0024675-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ALDEZI FREDERICO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANGELITA ANGELICA AMERICO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE REMETIDA À FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença condenou o apelante, com fundamento no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito das relações domésticas. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a redução da pena para o mínimo legal e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas estão comprovadas nos autos;
(ii) examinar se a dosimetria da pena aplicada respeitou os parâmetros legais;
(iii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do delito de lesão corporal encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim unificado, laudo pericial, fotografia acostada aos autos e prova oral, especialmente pelo depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pela confissão parcial do acusado.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente em casos em que os fatos ocorrem sem a presença de testemunhas, sendo respaldada por entendimento consolidado na jurisprudência do TJES.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo erro ou arbitrariedade na dosimetria realizada pelo magistrado de origem, que respeitou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, aplica-se o art. 804, do Código de Processo Penal, segundo o qual a condenação em custas cabe ao vencido. A análise da hipossuficiência do apelante deve ser feita na fase de execução, momento mais adequado para a verificação das condições econômicas do condenado, conforme prevê o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Vitória, 12 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0024675-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ALDEZI FREDERICO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANGELITA ANGELICA AMERICO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aldezi Frederico Martins
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara
Criminal de Serra
(
fls. 106/110-verso dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 16 de agosto de 2015, na Av. Paulo Pereira Gomes, bairro Morada de Laranjeiras (no pronto socorro do Hospital Jayme Santos Neves), Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Luana Pereira Carneiro, sua companheira na data dos fatos, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico.

Extrai-se dos autos que, após terem uma discussão acerca do excesso do consumo de bebidas alcoólicas pelo acusado, a vítima chegou em casa e não gostou que o filho do casal, à época com 08 (oito) anos de idade, estava andando em más companhias.

Para corrigir o filho, a vítima pegou um chinelo. No entanto, o acusado, que estava alcoolizado, puxou seus cabelos, a ameaçou dizendo que: “vou te dar um monte de pipoco, de hoje você não passa”, além de ter segurado seus braços e lhe dado socos em todo o rosto, chutes nas costas e apertado o pescoço com força.

Conforme depoimento da vítima, o acusado ainda pegou uma faca e foi em sua direção. Porém sua filha Joice interveio, ocasião em que conseguiu fugir. Por fim, explica que em razão das agressões teve que ficar internada por cerca de 2 (dois) dias.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
04 (quatro) meses
de
detenção
, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls. 117/118-verso
,
a defesa requer
a absolvição
do apelante por ausência de provas.
Subsidiariamente,
postula a aplicação da pena-base no mínimo legal.
Por fim, pugna pela
isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência do
recorrente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
do crime restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls.
08/10-verso
, da fotografia de fl. 22, do
laudo
de fl. 36, bem como
por meio da
prova testemunhal acostada aos autos.

Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, a vítima Angelita Angélica Américo, ouvida logo após os fatos, em esfera investigativa, narrou o seguinte (fls. 12/12-verso dos autos físicos):

QUE: A Declarante vive maritalmente com o senhor ALDEZI FREDERICO MARTINS há aproximadamente dois anos; Que na data de ontem dia 15/08/2015 ALDEZI saiu de casa e voltou bêbado; Que a declarante passou a questionar ALDEZI sobre o excesso de bebidas pois ALDEZI tem bebido diariamente e que ontem ele estava muito alcoolizado não se aguentando em pé; Que ALDEZI após ser questionado pela Declarante queria pegar a bicicleta para sair de casa; Que a Declarante chamou a mãe dele que mora ao lado de nome DOVALINA EDERICO JOSE para aconselhar o filho; Que DOVALINA pediu para o filho não sair; Que a Declarante acabou saindo com ALDEZI por volta das 17:00 horas para não deixá-lo sozinho mas ele acabou parando em um bar para tomar cerveja; Que pararam nesse bar e depois foram para outro bar; Que ALDEZI passou a dizer a Declarante parar de incomodá-lo sobre a bebida e passou a chamá-la de "chata, ignorante"; Que a Declarante resolveu ir embora e pediu informação na rua para casa mas acabou se perdendo; Que quando a Declarante chegou em casa ALDEZI já havia chegado e estava tentando abrir a porta mas como ele estava muito bêbado não conseguia achar a chave; Que a Declarante quando chegou na porta de casa encontrou KANAN RICHARD ANGELICA GANDA AMERICO de 08 anos de idade acompanhado de vários meninos de má índole; Que a Declarante não gostou de ver KANAN com esses meninos e em casa teria pego um chinelo para dar uma lição em KANAN; Que ALDEZI neste momento puxou o cabelo da Declarante e após a ameaçou a Declarante dizendo "vou te dar um monte de pipoco e que de ontem ela não passava"; Que a filha da Declarante de nome JOICE PAULA de 15 anos viu a discussão e pediu que ALDEZI não fizesse nada com a mãe; Que ALDEZIN foi até a cozinha e pegou uma faca mas JOICE conseguiu tirar a faca da mão de ALDEZI e ela acabou escondendo todas as facas da casa; Que a Declarante pegou uma caneta para se defender; Que ALDEZI veio para cima da Declarante e segurou seus braços lhe dando socos em todo o rosto, chutes nas costas; Que ALDEZI tentou apertar o pescoço da Declarante com força; Que ALDEZI chegou a pegar um facão; Que perguntada quem a socorreu respondeu que sua filha JOICE e_sua cunhada SONIA a ajudaram; Que a Declarante se escondeu dentro de um bar da NEUZITA; Que a Declarante vomitou muito sangue; Que as pessoas do bar chamaram a Polícia Militar; Que a Polícia Militar encaminhou a Declarante para o Hospital Jaime Santos Neves por volta das 23:00 horas; Que ALDEZI não foi conduzido até a Delegacia naquela oportunidade; Que a Declarante ficou internada no Hospital somente sendo liberada hoje pela manhã por volta das 08:40 horas da manhã; Que a Assistente Social do Hospital entrou em contato com a Polícia Militar para acompanhar a Declarante até em casa para esta pegar documentos e bens pessoais e seus filhos o nome da Assistente é REGIANE; Que os policias militares levaram a Declarante até sua casa e quando chegaram lá o senhor ALDEZI se encontrava em casa; Que após todos foram encaminhados a esta Delegacia.
[...].

O apelante, interrogado judicialmente, negou a ameaça em desfavor da vítima (“que daria uns ‘pipocos’ em Angelita). Lado outro, confirmou as agressões, afirmando que havia puxado o cabelo da vítima para defender o filho dela, momento em que a ofendida o agrediu, sendo que, no calor do momento, também agrediu a vítima com um soco no rosto.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, corroboradas pelo próprio acusado, que confessou as agressões, bem como pelo laudo médico, pela fotografia da ofendida acostada no presente feito e pela narrativa dos policiais militares no Boletim Unificado,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Portanto, as provas
d
o caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Aldezi Frederico Martins

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise d
o capítulo referente à

dosimetria da pena.

Nesse ponto, embora a defesa postule a redução da pena-base para o mínimo legal, verifico que a pena basilar fixada ao apelante foi
no
patamar
mínimo, ou seja, em três
meses
de detenção (
art
igo
129, §
9
º, do Código Penal,
vigente à época do crime),
de modo que não existe interesse recursal no pleito de redução da pena na primeira fase da dosimetria.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim,
a defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se

incólume
s os

termos d
a sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 12 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)